Tribunal: STJ
Processo: 1501643-55.2020.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2475587 - SP (2023
/0357644-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MATHEUS BUOSI PALUCCI
ADVOGADA
: GISELLE BORGHESI ARRUDA - SP369096
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental,
sob alegação de existência de vício passível de ser sanado pela via dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que justifique a oposição dos embargos
de declaração, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo ou aclaratório, não sendo cabíveis
para reexame da matéria já decidida, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.
4. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a
decidir a questão de forma fundamentada, o que foi devidamente observado no caso
concreto.
5. A decisão da Presidência e o voto que não conheceu do agravo regimental registraram,
de forma expressa e motivada, que o agravo em recurso especial não comportava
conhecimento, em razão da ausência de impugnação específica da aplicação da
Súmula 284/STF.
6. Os argumentos apresentados pelo embargante demonstram mera irresignação com a
decisão embargada, sem apontar vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51683144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 9882ffa5-10a9-4c5d-8b01-8c5dbd93fd9d

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não sendo admitidos para reexame da matéria já decidida.
2. A ausência de impugnação adequada à aplicação de súmula vinculante inviabiliza o
conhecimento do recurso, não configurando vício passível de ser sanado por embargos de
declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 284/STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51683144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 9882ffa5-10a9-4c5d-8b01-8c5dbd93fd9d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2475587 - SP (2023
/0357644-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MATHEUS BUOSI PALUCCI
ADVOGADA
: GISELLE BORGHESI ARRUDA - SP369096
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental,
sob alegação de existência de vício passível de ser sanado pela via dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que justifique a oposição dos embargos
de declaração, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo ou aclaratório, não sendo cabíveis
para reexame da matéria já decidida, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.
4. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a
decidir a questão de forma fundamentada, o que foi devidamente observado no caso
concreto.
Documento eletrônico VDA51683145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:17
Código de Controle do Documento: 6171a837-171f-4edd-ac67-b24c22c80c59

5. A decisão da Presidência e o voto que não conheceu do agravo regimental registraram,
de forma expressa e motivada, que o agravo em recurso especial não comportava
conhecimento, em razão da ausência de impugnação específica da aplicação da
Súmula 284/STF.
6. Os argumentos apresentados pelo embargante demonstram mera irresignação com a
decisão embargada, sem apontar vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não sendo admitidos para reexame da matéria já decidida.
2. A ausência de impugnação adequada à aplicação de súmula vinculante inviabiliza o
conhecimento do recurso, não configurando vício passível de ser sanado por embargos de
declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 284/STF.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração de fls. 307-309 opostos em face do acórdão
de fls. 297-302 que não conheceu do agravo regimental.
O embargante aponta a ocorrência de vício passível de ser sanado pela via dos
embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA51683145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:17
Código de Controle do Documento: 6171a837-171f-4edd-ac67-b24c22c80c59

Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de
Processo Penal.
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de
Processo Civil Comentado, RT, 4a ed., 1999, p. 1045): "Os EDcl têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado".
Ademais é de se ressaltar que o magistrado não está obrigado a julgar o caso
conforme requer a parte ou a rebater todos os seus argumentos pontualmente, mas, sim,
decidir a questão que lhe é submetida de acordo com seu livre convencimento, analisando
os fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e a legislação que entender
aplicável ao caso concreto.
No caso concreto, ao compulsar detidamente os autos, verifico que a decisão da
Presidência e o voto que não conheceu do agravo regimental registraram, de forma
expressa e motivada, que o agravo em recurso especial não comportava conhecimento,
pois, em suas razões, o agravante olvidou-se, por completo, de apresentar irresignação
contra a aplicação, pelo Tribunal de origem, da Súmula 284/STF.
Confira-se, a propósito, segmento do voto embargado (fl. 302, grifei):
"Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática
deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados
para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante, ônus do qual não
se desincumbiu a defesa tendo em vista que limitou-se a repetir as razões do agravo em
recurso especial e a asseverar, genericamente, a desnecessidade do revolvimento fático-
probatório, deixando de erigir fundamento adequado para afastar a aplicabilidade da
."
súmula 284 do STF
Essa inexistência de impugnação adequada da
atraiu a
Súmula 284/STF
aplicação do
do CPC, e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, pela Presidência, compreensão mantida em sede de agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA51683145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:17
Código de Controle do Documento: 6171a837-171f-4edd-ac67-b24c22c80c59

Assim, na hipótese, o que se verifica é a mera irresignação do embargante com a
decisão embargada pois os argumentos apresentados não demonstram a busca por qualquer
saneamento mas sim o reexame da matéria já decidida, o que não se mostra possível na via
eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51683145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:17
Código de Controle do Documento: 6171a837-171f-4edd-ac67-b24c22c80c59

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0357644-8
AREsp 2.475.587 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15016435520208260506 150164355202082605064802020
15016435520208260506480202069422020 4802020 69422020
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS BUOSI PALUCCI
ADVOGADA
: GISELLE BORGHESI ARRUDA - SP369096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MATHEUS BUOSI PALUCCI
ADVOGADA
: GISELLE BORGHESI ARRUDA - SP369096
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422124492180<5221113@
2023/0357644-8 - AREsp 2475587 Petição : 2025/0049222-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:34:49
Código de Controle do Documento: E1772267-7106-415D-BA45-702FC2BD0708